Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721764-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE ARAGAO FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para apresentar declaração de hipossuficiência por ela subscrita, ou, se o caso, o recolhimento do preparo (art. 1.007 do CPC). Escoado o prazo supra, retornem-me imediatamente conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2022 19:42:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador